Tribunal: TJSP
Processo: 1005865-28.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2015-11-23

Ementa:
r Municipal no 162/1995; artigo 154 e §1o do Estatuto dos Servidores Municipais de Santos; artigo 74 da Lei Orgânica do Município de Santos – Manutenção da sentença – Reexame necessário e Apelação da Fazenda Santista não providos.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005865-28.2015.8.26.0562; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 23/11/2015)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

23/11/2015

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pedido de recálculo do adicional por tempo se serviço e letra de oito anos tendo como parâmetro a sua remuneração total – Cômputo das diferenças atinentes ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários – Inclusão da referência do PCCS no cálculo do adicional de tempo de serviço e gratificação de 8 anos no mesmo cargo – Cabimento – Diferença pecuniária calculada pelo

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pedido de recálculo do adicional por tempo se serviço e letra de oito anos tendo como parâmetro a sua remuneração total – Cômputo das diferenças atinentes ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários – Inclusão da referência do PCCS no cálculo do adicional de tempo de serviço e gratificação de 8 anos no mesmo cargo – Cabimento – Diferença pecuniária calculada pelo seu vencimento base, com a inclusão das diferenças atinentes ao PCCS – Aplicação dos artigos 2o e 3o da Lei Complementar Municipal no 162/1995; artigo 154 e §1o do Estatuto dos Servidores Municipais de Santos; artigo 74 da Lei Orgânica do Município de Santos – Manutenção da sentença – Reexame necessário e Apelação da Fazenda Santista não providos.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).